Tribunal: TJDFT
Processo: 0752484-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752484-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANIA MARIA LOSADA MOREIRA, TEREZINHA MARIA LOSADA MOREIRA, RITA MARIA LOSADA MOREIRA, CLAUDIA MARIA LOSADA MOREIRA, MARCOS LOSADA MOREIRA EMBARGADO: JOAO MANOEL LOSADA MOREIRA, MARGARIDA MARIA LOSADA MOREIRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo em vista que o acórdão não incursionou no mérito em razão da cassação da decisão agravada questão que sequer é ventilada no presente recurso. Brasília, DF, 24 de abril de 2025 11:46:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador